Tribunal: TJDFT
Processo: 0738770-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738770-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO DE MARIA SANTANA TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONCEIÇÃO DE MARIA SANTANA TORRES contra decisão proferida pelo i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0711071-92.2024.8.07.0018 ajuizado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, não concedeu o decote de 3% referente aos honorários contábeis do valor a ser pago por meio de precatório. O preparo foi recolhido (ID 64069482). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora